Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-84.2020.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-84.2020.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES DE SOUZA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de seguro firmado em nome da autora, condenar o réu a restituir em dobro as parcelas de R$ 72,97 descontadas indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do seguro "Bradesco Vida e Previdência"; (ii) saber se os descontos realizados em benefício previdenciário configuram danos morais indenizáveis; (iii) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado; e (iv) saber se a restituição dos valores deve ser feita de forma simples ou em dobro, considerando a modulação temporal estabelecida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não logrou êxito em demonstrar a efetiva anuência da consumidora para contratação do seguro, não trazendo aos autos qualquer documento comprobatório, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, por afetar verba de caráter alimentar.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

6. Para a restituição dos valores, aplica-se a modulação temporal estabelecida pelo STJ nos Embargos de Divergência em AREsp 676.608/RS, que fixou entendimento sobre restituição em dobro apenas para indébitos cobrados após 30/03/2021, em contratos que não envolvam prestação de serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que a restituição seja feita de forma simples para descontos efetuados até 30/03/2021, e em dobro para valores descontados após esta data.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação 80572867320238050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 2ª Vice-Presidência, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000140-84.2020.8.05.0161, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.